Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ENTENDIMENTODO STJ. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2.O c. STJ, tendo em vista que o novo Código de Processo Civil retirou a palavra "absolutamente" quando cuidou da impenhorabilidade de salários, proventos e vencimentos, passou a entender que a penhora é possível, desde que não prive o devedor de suas necessidades básicas nem afronte a sua dignidade.
3. No caso, considerando que o devedor se encontra desempregado, ficou prejudicado o pedido de penhora de percentual do seu salário.
4. Agravo de Instrumento conhecido. Pedido prejudicado.Unânime.